Tribunal: TJBA
Processo: 8003450-52.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003450-52.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELHE CATHARINE DE ALMEIDA GARCIA

Advogado(s)
:
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR MEIO ELETRÔNICO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de cobrança de tarifas bancárias vinculadas à "Conta Fácil Bradesco", cumulada com pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de tarifas bancárias por meio eletrônico; (ii) estabelecer se é devida a cobrança das tarifas bancárias pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação do pacote de tarifas foi comprovada mediante termo de adesão eletrônico, com uso de senha pessoal e biometria, contendo informações claras sobre os serviços contratados e respectivos valores.

Não se configura venda casada, pois a adesão foi facultativa, havendo opções de diferentes pacotes de serviços bancários disponíveis à consumidora.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia à apelante comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A contratação eletrônica possui validade jurídica reconhecida pela jurisprudência, inclusive pela Quarta e Primeira Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos similares.

Ausente ilicitude na cobrança, não prosperam os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de pacote de tarifas bancárias por meio eletrônico, mediante senha pessoal e biometria, é válida e legítima.

Cabe ao consumidor comprovar a inexistência ou irregularidade na contratação de serviços bancários.

A ausência de prova acerca da irregularidade da cobrança impede a restituição de valores e a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003450-52.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante GABRIELHE CATHARINE DE ALMEIDA GARCIA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.